Tribunal: STF
Processo: HC 189020
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 40 KG DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Sridharoran Mariathasan, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão monocrática que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial n. 1.685.230/SP, por óbice processual (ausência de impugnação aos fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso especial na origem).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dez anos e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), negando-se a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta dos autos que foi flagrado tentando embarcar para Dubai com quase 40 kg de massa líquida de cocaína (39.807g), acondicionadas em 20 pacotes. 
     3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação. Houve recurso especial da defesa, o qual, inadmitido na origem, ensejou a interposição do recurso de agravo (AREsp n. 1.685.230/SP), não conhecido porque “a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada”. 
    4. Contra o acórdão da Quinta Turma, que manteve o não conhecimento do agravo no recurso especial, impetrou-se o presente habeas corpus, cujo objeto é o suposto constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Esclarece que “a exasperação da pena fora justificada em razão das seguintes circunstancias: natureza e quantidade da droga (art. 42, da lei de tóxicos); apreensão da droga em vias de ser levada para o exterior (transnacionalidade); papel de relevo na empreitada criminosa, bem como no suposto domínio final da ação”. 
    Alega que o paciente “não contribuiu ou teve qualquer participação na estruturação da “complexidade da operação”, nem “contribuiu ou teve qualquer participação na estruturação da “magnitude do tráfico de drogas” ou relativamente a multiplicidade de pessoas envolvidas, ainda, em relação divisão de tarefas entre elas“, razão pela qual “sua pena não pode sofrer agravamento por esses motivos sob pena de estar respondendo objetivamente pelo fato de outrem”. 
    Sustenta “a exclusão dos motivos relacionados á (a) complexidade da operação, (b), magnitude do tráfico de drogas” (c) multiplicidade de pessoas envolvidas, e (d) divisão de tarefas entre elas, e por isso a aplicação da causa de diminuição próximo ao máximo”. 
    Quanto ao redutor do tráfico privilegiado, afirma que os antecedentes criminais, a conduta social do paciente, “a quantidade de droga apreendida e a espécie (cocaína) somadas à personalidade e à conduta social do agente permitem que a minorante incida em seu máximo (2/3)”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) a) conceder liminarmente a ordem para acolher o pedido, procedendo ao recálculo da pena base do acusado, e aplicando-se-lhe a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para acolher o pedido, procedendo ao recálculo da pena base do acusado, e aplicando-se no cálculo, a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como, para a afastar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A impetrante pretende a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do chamado tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3). Para tanto seria necessário reformar a decisão proferida no AREsp n. 1.685.230/SP, não conhecido por óbice processual (ausência de impugnação aos fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial na origem).
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…)
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    7. Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias de origem concluíram pela aplicação da pena-base acima do mínimo legal das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e negaram a aplicação do tráfico privilegiado pelo não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação à atividade criminosa. A pretendida revisão dos julgados importaria reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do habeas corpus. Consta da decisão impugnada:
    “(...) Na primeira fase, reconheço como elevada a quantidade de drogas apreendida, 39.807g (trinta e nove mil, oitocentos e sete gramas) de massa líquida de cocaína. Dessa forma, mantida a pena -base fixada na sentença, em 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias -multa. 
    Na segunda fase, diante da atenuante da confissão e da redução de 1/6 (um sexto) realizada pelo Juízo sentenciante, mantenho a pena em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias -multa. 
    Na terceira fase, não é possível reconhecer, no caso, a causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11. 343/06, diante das circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, das condições de viagem, em classe executiva, passagem comprada em dinheiro e data alterada no dia anterior ao embarque; e pela forma como a droga foi encontrada, estando as bagagens muito bem embaladas e identificadas como sendo do réu e a droga ocultada por diferentes artifícios, bem como ante os 74 (setenta e quatro) registros de viagens do réu ao Brasil (entradas e saídas), nos seis anos anteriores ao fato, por curtos períodos de tempo, não explicados pelo réu, que deixam claro sua participação em organização criminosa voltada para tráfico de entorpecentes. 
    Aplico o aumento previsto no art. 40, I, da Lei 11.344/06, pois foi comprovada a transnacionalidade do delito, fixando o aumento em 1/6 (um sexto) e tornando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias -multa, arbitrados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (...). 
    9. O entendimento manifestado harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se evidenciando teratologia ou constrangimento ilegal manifesto que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para o aumento da pena-base e para assentar sua participação em organização criminosa, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora